Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-44.2019.8.26.0491
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001905-44.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANDERSON ANDRADE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001905-44.2019.8.26.0491 -Voto no 35388 va
2
VOTO No 35388
APELAÇÃO CÍVEL No 1001905-44.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
REMESSA NECESSÁRIA
RECORRIDO: ANDERSON ANDRADE DE SOUZA
INTERESSADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE RANCHARIA E OUTRO
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: DRA. DAYANE APARECIDA RODRIGUES
MENDES
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
RANCHARIA.
Percepção
de
gratificação por função técnica, nos termos do art. 89 da
Lei Municipal 552/93 de Rancharia. Ocupante
de cargo de Auxiliar Administrativo, graduado em
Direito. Correlação da formação em grau superior com
as funções desempenhadas pelo servidor. Pagamento
devido. Sentença mantida. Remessa oficial conhecida e
não provida.
I
-
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por ANDERSON ANDRADE DE SOUZA em face da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA, visando, em resumo,
a concessão de segurança para que a autoridade coatora seja
condenada em obrigação de fazer no sentido de conceder gratificação
por função técnica nos termos do art. 88, inciso I, e art. 89, ambos da
Lei Municipal no. 552/93.
A r. sentença de fls. 217/222 julgou procedente
o pedido para fins de condenar a requerida a implementar aos
pagamentos do impetrante a gratificação de função técnica prevista nos
arts. 88 e 89 da Lei Municipal no. 552/93 a partir da data do pedido
administrativo (08 de agosto de 2019), com reflexo nas verbas de
natureza salarial.
O recurso subiu em decorrência da remessa
necessária, não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001905-44.2019.8.26.0491 -Voto no 35388 va
3
É o relatório.
II - Bem examinados os autos, o impetrante é
funcionário público municipal exercendo o cargo de auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, especificamente na Divisão Municipal de
Convênios e Projetos e concluiu o curso de Direito.
O art. 89 da Lei Municipal no 552/1993 dispõe
que: “Art. 89. A gratificação por função técnica será concedida ao funcionário
portador de curso superior completo, correlato à função exercida. Parágrafo único.
O valor da gratificação de que trata este artigo será de trinta e três por cento (33%)
do vencimento, não podendo, em hipótese alguma, ultrapassar este percentual,
que será também devido durante as férias”.
No presente caso, dessume-se da documentação
trazida aos autos que o impetrante ocupa o cargo de Auxiliar
Administrativo junto à Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico, bem como obteve colação de grau em
nível superior no curso de Direito (fls. 13).
Verifica-se, ademais, que a função específica que
exerce junto à administração da Municipalidade de Rancharia envolve
análise de convênios e projetos entre outras funções descritas às fls.
16/18, a evidenciar a nítida correlação das atividades desempenhadas
no cargo com o curso superior que logrou êxito concluir.
“O propósito da gratificação é justamente
incentivar o ocupante de nível médio a melhorar sua qualificação”
(Apelação no 1000586-80.2015.8.26.0491. 11a Câmara de Direito
Público. Rel(a). Des(a). Luciana Bresciani. j. 25/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001905-44.2019.8.26.0491 -Voto no 35388 va
4
Destarte, comprovando-se nos autos que as
funções exercidas pelo impetrante detêm patente correlação com o
curso superior há direito líquido e certo do servidor à percepção da
gratificação por função técnica prevista no art. 89 da Lei Municipal
552/1993.
Pelo que, era de rigor o reconhecimento do
direito líquido e certo à percepção da gratificação por função técnica
prevista no art. 89 da Lei Municipal no 552/93, desde a data do
requerimento administrativo- 08/08/2019 (fls. 18), com o pagamento
de parcelas em atraso acrescidas de juros de mora e correção
monetária. Consigna-se ainda que a aplicação dos parâmetros deve
estar em consonância com o julgamento proferido pelo E. STF, em sede
de repercussão geral, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e
com a tese fixada no julgamento do Tema no 905 do STJ.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Isto posto, conhece-se e desacolhe-se a
remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora